Tribunal: TJES
Processo: 5008845-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008845-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: EZEQUIEL DE SOUZA MADEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PERMANÊNCIA DO VEÍCULO DURANTE DOS CINCO DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR. POSSIBILIDADE. MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARTE DESPROVIDO.

1. Segundo o STJ
“
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem
,
o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente
,
oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.
Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

2. Nesse contexto, a determinação contida na parte final da decisão (
advertência de que o veículo deverá permanecer na Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito
), não colide com a norma prevista no §§1ºe 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, antes denota cautela na condução do procedimento, objetivando que seja atingida a máxima efetividade na entrega da prestação jurisdicional.

3. Ademais, não vinga a insurgência do agravante contra a multa referenciada na parte final do ato judicial impugnado, tendo em vista que tal como consignada não ultrapassou o campo da advertência, o que denota a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao ponto, valendo até mesmo registrar que dita sanção está prevista no
artigo 77, inciso IV, § 2º, do CPC
,
bem como
guarda natureza diversa das astreintes.

4.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte desprovido.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008845-34.2023.8.08.0000

Agravante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Agravado:
Ezequiel de Souza Madeira

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, ao deferir a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou, ao final, que
“No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também ao autor.”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que (i) “
não há previsão legal quanto a necessidade de permanência do veículo na comarca
”, (ii) “
o valor arbitrado para a multa é excessivo
”, a pretexto de que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (iii) pugna pelo provimento do recurso “
a fim de se afastar a obrigação de manter o veículo na comarca sob pena de multa no importe de 20% sobre o valor da causa
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a parte da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual, ao deferir a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou, ao final, que:

“No termo de entrega e depósito do bem, faça constar a advertência de que ele deverá permanecer nesta Comarca no prazo de 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, para não frustrar ou inviabilizar o direito de restituição ao devedor fiduciante em caso de pagamento do débito, sob pena de responder o depositário pessoalmente pelas sanções penais de depositário infiel e de ser pessoalmente multado em até 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 77, inciso IV, § 2º do Código de Processo Civil, sem prejuízo das sanções cabíveis também ao autor.”

No que concerne às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/69, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário serão consolidadas cinco dias após executada a liminar, como estabelece o § 1º do art. 3º.

Assim, “
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem
,
o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente
,
oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus.
Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
(REsp n. 1.933.739/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

Nesse contexto, bem de se ver que a determinação contida na parte final da decisão, não colide com a norma prevista no §§1ºe 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, antes denota cautela na condução do procedimento, objetivando que seja atingida a máxima efetividade na entrega da prestação jurisdicional.

Ademais, o STJ tão somente afastou a necessidade de permanência do veículo na comarca após operada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, portanto, hipótese distinta dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Por fim, de igual modo, não vinga a insurgência do agravante contra a multa referenciada na parte final do ato judicial impugnado, tendo em vista que tal como consignada não ultrapassou o campo da advertência, o que denota a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao ponto, valendo até mesmo registrar que dita sanção está prevista no
artigo 77, inciso IV, § 2º, do CPC
,
bem como
guarda natureza diversa das astreintes.

Com base em tais fundamentos,
conheço em parte do recurso e nesta parte nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.